Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702901-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELIA AMARAL DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BMG S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pela autora, Zelia Amaral de Almeida, contra decisão que, na inicial de processo de conhecimento com pedido de indenização por danos morais, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça, o que impõe à agravante o pagamento das custas iniciais e demais despesas do processo. A agravante alega, em suma, a impossibilidade de arcar com os custos da demanda. Acrescenta que a presunção de insuficiência de recursos não pode ser afastada por elementos tais como o local de moradia, relacionamentos bancários, dentre outros. Requer, portanto, a concessão liminar do benefício da gratuidade de justiça e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo dispensado (art. 99, §7o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação (art. 1015, inciso V, do CPC). Ademais, o art. 101 do CPC prevê que contra a decisão que indefere a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. De outra parte, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito. A agravante subsidiou o pedido de gratuidade judiciária tão somente com cópias de relatórios de empréstimos e financiamentos, sem, contudo, informar os rendimentos que aufere. Os singelos elementos do processo, à uma análise perfunctória, não revelam circunstâncias que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. A agravante não se desincumbiu de contrapor argumentos suficientes constantes da fundamentação da decisão impugnada. Não vislumbro, pois, alta probabilidade de provimento de recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispenso as informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)